Tribunal: TCU
Processo: 009.267/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7007/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de processo de contas anuais, exercício de 2015, da então Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos (SNAPU). Considerando que a SNAPU havia sido extinta por força do Decreto 8.927/2016, sendo que suas atribuições foram em parte absorvidas pela Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano (SNDU), a qual, por força do Decreto 9.666/2019, deu origem à Secretaria Nacional de Desenvolvimento Regional e Urbano (SNDRU) e, posteriormente, mediante o Decreto 10.290/2020, à Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano; Considerando que SNAPU possuía, naquele exercício, 64 servidores, sendo 22 comissionados (peça 1, p. 92-93), distribuídos entre seus três Departamentos: i) Departamento de Assuntos Fundiários Urbanos e Prevenção de Riscos - DAFUPR; ii) Departamento de Políticas de Acessibilidade e Planejamento Urbano -DEAP; e iii) Departamento de Apoio à Gestão Municipal e Territorial - DAGMT (peça 1, p. 123); Considerando as conclusões a que chegou o órgão de Controle Interno (peça 5), pela regularidade da gestão, e a proposta da SeinfraUrbana pela regularidade com ressalvas das contas do Secretário Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos, Sr. Luís Oliveira Ramos, dirigente máximo da SNAPU no período de 12/2/2015 a 31/12/2015, bem como pela regularidade das contas dos demais responsáveis (peças 9-11); Considerando, quanto ao cumprimento dos objetivos estabelecidos no PPA 2012-2015, que a UPC participava da implementação de três programas temáticos que integravam o Plano Plurianual - PPA 2012-2015: i) o programa 2040 - Gestão de riscos e resposta a desastres; ii) o programa 2054 - Planejamento urbano; e iii) o programa 2064 - Promoção e defesa dos direitos humanos, tendo-se constatado baixa execução física e financeira, expondo a "Política Pública Urbana a riscos, uma vez que o baixo investimento em ações de planejamento urbano possui relação estreita com a necessidade de posteriormente aportar mais recursos em ações de gestão e de riscos e prevenção a desastres" (peça 4, p. 17; peça 9, p. 6); Considerando que as restrições orçamentárias e a suposta reduzida capacidade de municípios em cumprir as avenças são fatores que, embora externos à unidade jurisdicionada, são inerentes às Políticas Públicas em questão, devendo ser equacionados em sua elaboração e proposição; Considerando, também, a quantidade de transferências em situação de não iniciadas, atrasadas e paralisadas (284 - peça 4, p. 30; peça 1, p. 99-121), a despeito da similaridade do que se observou em outras instituições públicas ( Acórdão 1079/2019-TCU-Plenário ), das restrições orçamentárias e da evolução no monitoramento da execução dos convênios, contratos de repasse e termos de compromisso por meio de sistemas informados (Saci, Siconv, Siafi e bases de dados disponibilizadas pela Caixa); Considerando, à guisa dos riscos apontados no então Ministério das Cidades por meio do Acórdão 2153/2018-TCU-Plenário , as fragilidades nos controles internos apontadas na unidade jurisdicionada pela CGU (peça 4, p. 36-42), caracterizadas pela ausência de definição de atividades das unidades; ausência de gestão de riscos sistematizada; e fragilidades no acompanhamento das atividades da Caixa no papel de mandatária da União; Considerando, afinal, a proposta uníssona nos autos, elaborada pela SeinfraUrbana (peças 9-11) e acompanhada pelo Parquet especializado (peça 12), Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, as contas referentes ao exercício de 2015 do Sr. Luis Oliveira Ramos (CPF XXX.085.358-XX), dando-lhe quitação, em face das seguintes impropriedades: a.1) fragilidade na elaboração das políticas públicas e programas de responsabilidade da então SNAPU, resultando em dificuldades na execução física e orçamentária das mesmas, e baixo alcance dos resultados propostos no exercício de 2015; a.2) existência de excessivas obras decorrentes de transferências da Unidade em situação de não iniciadas, atrasadas e paralisadas; e a.3) fragilidades do sistema de controle interno administrativo, especialmente no que diz respeito à ausência de definição de atividades das unidades, à ausência de gestão de riscos sistematizada, e às fragilidades no acompanhamento das atividades da Caixa no papel de mandatária da União; b) julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, as contas referentes ao exercício de 2015 do (as) Sr (as). Daniel Rodrigo Hippler (CPF XXX.345.609-XX); Fernando Couto Garcia (CPF XXX.917.367-XX); Luzia Guedes da Silva Mendes (CPF XXX.419.991-XX); Marcel Claudio Santana (CPF XXX.925.231-XX); Thiago Galvão (CPF 808.976.811 34) e Yuri Rafael Della Giustina (CPF XXX.331.781-XX); dando-lhes quitação plena; c) dar ciência à Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano, do Ministério do Desenvolvimento Regional, com fulcro no art. 7o da Resolução-TCU 265/2014, das seguintes impropriedades apontadas no Relatório de Gestão Referente ao Exercício de 2015: c.1) fragilidade na elaboração das políticas públicas e programas de responsabilidade da então SNAPU, resultando em dificuldades na execução física e orçamentária e baixo alcance dos resultados propostos no exercício de 2015; c.2) existência de excessivas obras decorrentes de transferências da Unidade em situação de não iniciadas, atrasadas e paralisadas; e c.3) fragilidades do sistema de controle interno administrativo, especialmente no que diz respeito à ausência de definição de atividades das unidades, à ausência de gestão de riscos sistematizada, e às fragilidades no acompanhamento das atividades da Caixa no papel de mandatária da União. d) encaminhar cópia deste Acórdão e da instrução de peça 9 aos responsáveis e à unidade jurisdicionada; e e) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 009.267/2017-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Daniel Rodrigo Hippler (XXX.345.609-XX); Fernando Couto Garcia (XXX.917.367-XX); Luis Oliveira Ramos (XXX.085.358-XX); Luzia Guedes da Silva Mendes (XXX.419.991-XX); Marcel Claudio Sant Ana (XXX.925.231-XX); Thiago Galvão (XXX.976.811-XX); Yuri Rafael Della Giustina (XXX.331.781-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há.